Tribunal: TJDFT
Processo: 0727007-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727007-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo autor, SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL – SINPROFAZ, contra sentença proferida em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor de FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ. O patrono da parte autora peticiona nos autos requerendo o adiamento da sessão de julgamento do presente processo, no qual inscrito para realizar sustentação oral, apontando a inclusão de feito diverso em pauta de julgamento presencial marcada para a mesma data. A esse respeito, informou que: “Nos termos da certidão de ID 34636475, o processo foi inserido na pauta da sessão telepresencial da 2a Turma Cível, marcada para o dia 18/05/2022 (quarta-feira), com início às 13h30. O patrono do SINPROFAZ, Hugo Mendes Plutarco (OAB/DF. 25.090), requereu a inscrição para sustentação oral, com fundamento no art. 12, § 3o, da Portaria no 52 de 2020 (ID 34730979). Ocorre que, no dia 13/05/2022, foi publicada no DJe a inclusão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.396/DF (andamento anexo) na sessão presencial do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal do mesmo dia 18/05/2022 (quarta-feira), às 14h, oportunidade em que o advogado Hugo Mendes Plutarco (OAB/DF 25.090) proferirá sustentação oral (...)”. (ID 35303853.) - g.n. É o relatório. Decido. Ao que consta dos autos, atendendo pedido para sustentação oral do patrono de ambas as partes (ID 34402902 e 34497541), o processo foi incluído em pauta para julgamento telepresencial da 2a Turma Cível, a ser realizada pela 9a Sessão Ordinária por Videoconferência, do dia 18 de maio de 2022 (Quarta-feira) com início às 13h30. (ID 34636475.) Nesta oportunidade, informa o patrono da parte autora que para a mesma data em que inserido o feito em Sessão por Videoconferência (18/05/2022), na qual consta sua inscrição para sustentação oral (ID 35303854), foi marcada sessão presencial relativo a processo diverso (ADI no 3.396/DF - sessão do Tribunal Pleno do STF), ocasião em que também será realizada manifestação oral, conforme documentação apresentada. (ID 35303855.) Desta feita, comprovada a impossibilidade de atuação do advogado em sessão marcada para a mesma data e almejando o patrono realizar sustentação oral (Art . 937 do CPC; Art. 4o da Portaria GPR 841/21; Art. 109 do Regimento Interno do TJDFT), DEFIRO o pedido para retirar o presente processo da pauta de julgamento da 9a Sessão Ordinária por Videoconferência, do dia 18 de maio de 2022. Promova a Secretaria da 2a Turma Cível a inclusão em nova pauta presencial/telepresencial com publicação pertinente a fim de possibilitar nova habilitação do causídico para fins de sustentação oral. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2022 16:06:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador